Tribunal: TJES
Processo: 5006119-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006119-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RHAONNE RODRIGUES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006119-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: RHAONNE RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 329, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA PARCIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO COM RÉU PRESO PARA DATA MUITO DISTANTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto e a existência de condenações criminais aptas a gerarem reincidência.

2. Quanto ao excesso de prazo, o tempo de prisão preventiva é considerável, porém constata-se que o crime fora praticado em concurso de pessoas (03), sendo que um deles (Felipe) está foragido até hoje, enquanto outro (Luércio) somente foi preso há aproximadamente 02 (dois) meses. Portanto, pela situação atual, não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

3. Esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri, adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados. Contudo, não se pode negar que seria irrazoável e desproporcional a designação de uma audiência de processo com réu preso com um lapso de quase 01 (um) ano, de modo que somente o réu suportaria, com a privação da sua liberdade, os efeitos dessas dificuldades estruturais às quais não deu causa.

4.
Habeas Corpus
parcialmente
concedido
, para determinar que o Juízo de origem redesigne a audiência para prazo de, no máximo, 70 (setenta) dias, a partir de sua notificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006119-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: RHAONNE RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHAONNE RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0006868-70.2021.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
15/6/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, no art. 329, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03
.

Compulsando os autos,
entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida
.

Inicialmente, registra-se que, em junho de 2022, a eg. Segunda Câmara Criminal denegou Habeas Corpus impetrado em favor de corréu, em que se discutia, dentre outros, o argumento de inidoneidade da fundamentação:

“
HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 329, CAPUT, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GRUPO DE RISCO COVID-19. NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
[...]. 2. Ao paciente foi imputada a prática das condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 329, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 3. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e do modus operandi empreendido. Precedente do STJ. 4. Conforme já sedimentado, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”. 5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. [...].” (HC nº 5001907-57.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 29/6/2022).

Com efeito, nota-se que a mesma Decisão impugnada no Habeas Corpus primitivo (paciente Luércio Acioli Pereira) é o ato judicial de que originou a prisão preventiva do ora paciente (Id. 5196827, pp. 07-11).

No caso vertente, não se discute diretamente a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No presente caso, imputa-se ao paciente a suposta prática de homicídio qualificado tentado, em concurso de pessoas, tendo motivo torpe (“desavenças familiares”), resultando perigo comum (“disparos efetuados na presença de outras pessoas em um Bar”) e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (“surpresa, superioridade de pessoas e armas”).

Além disso, consta da r. Decisão que o ora paciente
possui condenações criminais
aptas a gerarem reincidência, circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, verifica-se que o tempo de prisão preventiva (desde 15/6/2022 – aproximadamente 01 ano e 02 meses) é considerável, porém constata-se que o crime fora praticado em
concurso de pessoas (03), sendo que
um
dele
s

(Felipe)
est
á
foragido até hoje,
enquanto outro (Luércio) somente foi preso há aproximadamente 02 (dois) meses
. Portanto, pela situação atual, não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Por outra ponta, também não ignoro que,
em 28/4/2023
, foi designada audiência de instrução e julgamento
apenas para o dia 21/02/2024
, o que não parece razoável, ainda mais em se tratando de processo com réus presos, que merece absoluta prioridade.

Com efeito, esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri, adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Contudo, não se pode negar que seria irrazoável e desproporcional a designação de uma audiência de processo com réu preso com um lapso de quase 01 (um) ano, de modo que somente o réu suportaria, com a privação da sua liberdade, os efeitos dessas dificuldades estruturais às quais não deu causa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
,

para
determinar que o Juízo de origem redesigne a audiência para prazo de, no máximo,
70 (setenta) dias
, a partir de sua notificação.

Caso prevaleça este entendimento,
OFICIE-SE
imediatamente à autoridade supostamente coatora, para ciência e cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)